Tribunal: TJSP
Processo: 1023399-53.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VOTO No 34021

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo doméstico. Atraso de voo por cinco horas. Danos morais. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana. Mero aborrecimento. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença mantida. Honorários

Ementa:
VOTO No 34021

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo doméstico. Atraso de voo por cinco horas. Danos morais. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana. Mero aborrecimento. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.